Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇA EXCESSIVA POR CONTATO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL COMPROVADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Inicialmente, no tocante à falta de interesse de agir, sem razão o réu/recorrente. A tese alegada de desnecessidade da propositura da ação judicial, por si só, não acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito, principalmente ante a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CRFB, art. 5o, XXXV). Verificado que a demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ocorrer com o julgamento do mérito. Nesse sentido: Acórdão 1210446, Relator: Teófilo Caetano. Preliminar de falta de interesse de agir, arguida pelo recorrente/réu, rejeitada.
2. Cuida de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que reconheceu o excesso da cobrança indevida pelo réu de dívida já quitada, condenando-o em caráter solidário, a pagar à requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil e reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e a cancelar as cobranças encaminhadas ao telefone e ao e-mail de titularidade da autora no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Sustenta o recorrente, BANCO DO BRASIL, em síntese, impossibilidade de cumprimento da obrigação (prevalência do contrato de empréstimo), regularidade do negócio, ausência de responsabilidade civil (inexistência de ato ilícito), do dano e nexo de causalidade. Subsidiariamente, requer a redução do quantum da indenização e que o termo inicial dos juros de mora seja a data da citação e, da correção monetária, o arbitramento.
4. A controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral, em razão de cobrança excessiva, com pedido de suspensão das cobranças.
5. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, observa-se que a recorrente em defesa aduz que o empréstimo, contrato no 865885723, não estava incluído no acordo firmado, o qual somente abarcava as seguintes operações: a) conta corrente/cheque especial 111.702; b) cartão de crédito Ourocard Platinum Visa 813601752; e, c) crédito consignado 857185293.
6. Ocorre que que nos autos da ação, processo no 0737872-32.2016.8.07.0016, restou confirmado que o acordo firmado entre as partes em 23 de setembro englobava todos os débitos da autora com a ré à época da avença, sendo devido, portanto, pela requerente apenas o montante do acordo (ID Num. 17531124 - Pág. 180).
7. Os extratos comprovam que a autora quitou o acordo (ID Num. 17531904 - Pág. 7). Logo, não prospera as teses arguidas pela recorrente de cobrança devida, referente ao contrato no 865885723, e ausência de responsabilidade pelos fatos narrados pela recorrida.
8. A cobrança excessiva e indevida oriunda de débito devidamente adimplido pela consumidora configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral.
9. Ademais, o artigo 42 do CDC estabelece que, na cobrança de débitos, o consumidor não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
10. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança in devida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
11. No caso, as provas acostadas aos documentos demonstram a cobrança persistente pela ré mesmo após prolação de decisão judicial.
12. Verifica-se, portanto, a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança excessiva e injustificada de débito quitado, a qual ocasionou à autora a vivência de situação apta ultrapassar a esfera do mero aborrecimento do cotidiano e afrontar a atributos da personalidade.
13. Na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
16. Havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie. A correção monetária, por sua vez, ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
17. No tocante a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação, nada a prover, porquanto não existem provas nos autos a amparar a afirmação de impossibilidade de cumprimento da referida obrigação de fazer. Além disso, o que pretende o recorrente é que prevaleça a sua tese que o contrato no 865885723 não estava incluído no acordo, contudo tal matéria está acobertada pelo manto da coisa julgada (processo no 0737872-32.2016.8.07.0016).
18. Irretocável, portanto, a sentença.
19. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.